Tribunal: STF
Processo: Rcl 94605
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. FUNDAÇÃO PÚBLICA. INDEFERIMENTO DE ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL NS. 275, 387, 524 E 890: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE A DECISÃO IMPUGNADA E AS DECISÕES PARADIGMAS. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pela Fundação de Saúde Sapucaia do Sul, em 11.5.2026, contra o seguinte acórdão proferido pela Oitava Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região no Processo n. 0020150-48.2024.5.04.8271, pelo qual teria sido descumprido o assentado pelo Supremo Tribunal Federal nas Arguições de Descumprimento de Preceito  Fundamental ns. 275, 387, 524 e 890:
“AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 932 DO CPC. AUSÊNCIA DE PREPARO. ART. 25 DA CADH. 1. Decisão monocrática que indeferiu o requerimento de isenção de depósito recursal da ré, por não se enquadrar nas prerrogativas da Fazenda Pública, visto que apresenta natureza jurídica de direito privado. 2. É ônus da parte efetuar o correto recolhimento das custas e o depósito recursal (preparo) e comprovar o respectivo pagamento dentro do prazo alusivo ao recurso que se pretende interpor. Trata-se, pois, de pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal, cuja inobservância impede o conhecimento do recurso, por deserção. 3. O depósito recursal, na Justiça do Trabalho, tem natureza de garantia do cumprimento da sentença em função da natureza alimentar do crédito trabalhista, em consonância das exigências de proteção judicial integral contra violação de Direitos Humanos prevista no art. 25 da Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica), que demanda a tutela de direitos fundamentais. 4. Lei 13.467/17 que se apresenta inconvencional, e ofende ao disposto no art. 25 da CADH, além de promover retrocesso social, tendo em vista o disposto no art. 7º, caput, da CF, que acolhe o princípio da progressividade em matéria laboral. 5. Ausência de recolhimento de depósito recursal verificado em Juízo ‘ad quem’ de admissibilidade (art. 932, III, CPC)” (fl. 3, doc. 8).

2. A reclamante alega que “a decisão não pode prosperar, eis que o adimplemento de eventual débito deve obedecer ao rito do art. 100 da Constituição Federal (precatórios), além de fazer jus ente público da isenção de custas, isenção do depósito recursal e prazo em dobro, sob pena de ofensa ao quanto decidido nas ADPF’s nº 275-PB, 387-DF, 890-DF e 524-DF, conforme adiante explicitado. Assim, termos do art. 13 da Lei 9.882/1999 e do art. 988, III, do CPC, é cabível a Reclamação quando houver descumprimento de decisão com eficácia vinculante, como ocorre no presente caso” (fl. 11, doc. 1).

Afirma ser “fundação pública de direito privado, integrante da Administração Pública indireta municipal, prestadora de serviço público essencial na área de saúde, sem fins lucrativos, e financiada integralmente por recurso públicos de origem municipal, estadual e federal (...)”. Pondera que a autoridade reclamada, “ao desconsiderar sua natureza pública, afastando as prerrogativas fazendárias e todas as suas benesses, impõe, por conseguinte, a execução direta e imediata, desconsiderando completamente o regime constitucional de previsto no art. 100 da CRFB/88, colocando em risco a continuidade dos serviços públicos de saúde prestados à população de Sapucaia do Sul” (fl. 13, doc. 1). 

Sustenta que a autoridade reclamada “afronta a autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal nas ADPFs nº 275-PB. 387-DF e 890-DF e 524-DF” (fl. 1, doc. 1).

Requer “a concessão de medida liminar para suspender, de imediato, os efeitos da decisão proferida pelo TRT da 4ª Região na Ação n. 0020150-48.2024.5.04.8271” (fl. 18, doc. 1).

Pede, no mérito, a procedência “da reclamação, reconhecendo-se a violação à autoridade das decisões proferidas nas ADPFs 275, 387, 890 e 524, tornando definitiva a suspensão da decisão reclamada e a observância das prerrogativas fazendárias em sua totalidade, inclusive o rito do precatório, e por conseguinte, determinando que seja admitido o recurso ordinário interposto pela fundação, eis que isenta de custas e preparo” (fl. 18, doc. 1).

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.

3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal se dispõe que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.

4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao indeferir o requerimento de isenção de custas processuais, a autoridade reclamada teria descumprido o decidido pelo Supremo Tribunal Federal nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns.  275, 387, 524 e 890.

5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.

Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.

A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.

6. Nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns.  275, 387, 524 e 890, este Supremo Tribunal assentou que se submetem ao regime de pagamento por precatórios os débitos de sociedades de economia mista que prestam serviço público essencial em regime não concorrencial e sem intuito de lucro.

Assim, nos casos em que a Justiça do Trabalho determina o cumprimento da obrigação trabalhista, sem a observância do regime de precatório, os Ministros deste Supremo Tribunal têm julgado procedentes as reclamações constitucionais para cassar medidas de execução judicial de débitos trabalhistas contra empresas públicas prestadoras de serviços públicos essenciais, em regime não concorrencial, sem se considerar a sua sujeição ao regime previsto no art. 100 da Constituição da República. 

7. No caso em exame, a situação é diferente daquelas examinadas pelo Supremo Tribunal Federal, pois não se discute a submissão da  Fundação de Saúde Sapucaia do Sul, ao regime de precatório. Na espécie, o recurso foi julgado deserto por ausência de recolhimento de custas processuais, nestes termos: 
“A primeira ré, FUNDAÇÃO DE SAÚDE SAPUCAIA DO SUL, não colaciona ao feito os comprovantes de pagamento das custas processuais e do depósito recursal, sob a justificativa de que litiga sob as prerrogativas da Fazenda Pública e porque beneficiária da justiça gratuita. 
Decido.
Inicialmente, destaque-se ser incontroversa a ausência de recolhimento das custas e do depósito recursal previstos nos arts. 789 e 899, §1º, da CLT. 
No particular, de acordo com o art. 790-A, da CLT, são isentos do recolhimento de custas, além dos beneficiários da justiça gratuita: ‘a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e respectivas autarquias e fundações públicas federais, estaduais ou municipais que não explorem atividade econômica’. 
Com efeito, a teor do que se depreende da Lei Municipal nº 3.684, de 4 de novembro de 2015, a ré apresenta natureza jurídica de direito privado, não gozando, por conseguinte, dos privilégios da Fazenda Pública: 
‘Art. 2º Fica o Poder Executivo autorizado a instituir fundação publica com personalidade jurídica de direito privado, com a denominação de Fundação de Saúde Sapucaia do Sul, entidade jurídica sem fins lucrativos, de interesse coletivo e de utilidade pública, com autonomia gerencial, patrimonial, orçamentária e financeira, quadro de pessoal próprio e prazo de duração indeterminado, que integra a Administração Indireta do Município de Sapucaia do Sul e se sujeita ao regime jurídico próprio das entidades privadas sem fins lucrativos e de assistência social, quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas, tributários e fiscais, observadas as regras desta Lei.’ 
Assim, tendo em vista que a Fundação recorrente não tem natureza pública, constituindo-se em pessoa jurídica de direito privado, não é isenta do recolhimento do preparo recursal” (fl. 5, doc. 8).

Essa decisão não guarda correspondência com a controvérsia examinada nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 275, 387, 524 e 890. Não se comprova, no caso, estrita aderência entre a decisão reclamada e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal nos paradigmas de controle indicados pela reclamante.

Evidente, portanto, a ausência de identidade material entre a decisão reclamada e o alegado descumprimento da decisão proferida pelo Supremo Tribunal nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 275, 387, 524 e 890, de modo que desatendidos os requisitos constitucionais da reclamação (al. l do inc. I do art. 102 e § 3º do 103-A da Constituição da República). Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. ALEGADO DESRESPEITO AO DECIDIDO NO JULGAMENTO DAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL NS. 33, 114, 250, 275, 405, 437, 485, 513, 524, 530, 542, 556, 616, 620, 664, 670, 789, 890, 896 E 1.012 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.320.054, TEMA 1.140 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM: DESCABIMENTO. PEDIDO DE ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS, PRAZO EM DOBRO PARA RECORRER E SUBMISSÃO AO REGIME DE PAGAMENTO POR PRECATÓRIOS: AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE A DECISÃO IMPUGNADA E OS PARADIGMAS. PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (Rcl n. 84.124-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20.10.2025).

“RECLAMAÇÃO. EMPRESA PÚBLICA PRESTADORA DE SERVIÇO ESSENCIAL EM REGIME NÃO CONCORRENCIAL. ADPFs 275 e 387. ISENÇÃO DE CUSTAS. PROCESSUAIS. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – CASO EM EXAME: 1. Decisão reclamada que manteve o indeferimento do pedido de isenção de custas processuais à empresa pública, por entender que não foi objeto da ADPF 387 e que não se aplica o previsto no art. 4º, I, da Lei nº 9.289/1996. II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar suposta ofensa às decisões da ADPFs 275 e 387. III – RAZÕES DE DECIDIR 3. O Supremo Tribunal Federal assentou, nas ADPFs 275 e 387, a aplicabilidade do regime de precatórios às empresas estatais prestadoras de serviços públicos essenciais, em caráter não concorrencial e sem o intuito primário de lucro. 4. Os paradigmas invocados não abordaram a possibilidade de extensão de todas as prerrogativas da Fazenda Pública às empresas estatais, como a isenção de custas processuais. 5. A relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável ao cabimento da reclamação. 
IV – DISPOSITIVO 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 80.954-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.10.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EMPRESA ESTATAL PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL DE REGIME NÃO CONCORRENCIAL. ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS E DEPÓSITO RECURSAL. PRERROGATIVAS DA FAZENDA PÚBLICA. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou parcialmente procedente a reclamação, exclusivamente para reconhecer o direito da reclamante à submissão ao regime de precatórios. 2. Os paradigmas apontados como violados não conferem, de forma automática, todas as prerrogativas processuais da Fazenda Pública às empresas estatais que prestam serviços públicos não concorrenciais, mas apenas determina a observância do regime de precatórios e a impossibilidade de constrição patrimonial dessas empresas. 3. É incabível o uso da reclamação constitucional, por empresa pública, como meio de impugnação à decisão que não reconhece isenção de custas processuais ou de depósito recursal, diante da ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas constitucionais invocados. 4. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 80.714-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 13.10.2025)

8. São objetivos da reclamação a preservação da competência e a garantia da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não sendo admissível aproveitamento da reclamação como atalho processual impróprio para se percorrerem vias recursais com supressão de instâncias e descumprimento de procedimentos e fases legalmente definidos.

Como antes anotado, a reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sendo instrumento inidôneo para reexame do conteúdo do ato reclamado. Confiram-se como exemplos estes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADPF 324/DF. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DESCABIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A controvérsia posta no Juízo do Trabalho não se fixou, especificamente, na validade da terceirização de mão de obra, esta já admitida pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, mas sim na existência de fraude à legislação trabalhista na contratação e no preenchimento dos requisitos necessários à configuração de vínculo de emprego. II – Não houve desrespeito ao que foi decidido pelo Supremo Tribunal na ADPF 324/DF, uma vez que não há identidade entre o ato reclamado e a decisão paradigma indicada. III – Dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias quanto à presença dos requisitos necessários para a caracterização de vínculo empregatício demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida pela jurisprudência desta Corte. Precedente IV – A reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal. V – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 52.167-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe  4.8.2022).

“O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. – A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO DE RECURSO NA JUSTIÇA DO TRABALHO. SUSCITADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS NS. 635.546 E 958.252, TEMAS 383 E 725 DA REPERCUSSÃO GERAL: AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM.
ALEGADA CONTRARIEDADE AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324: INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE A DECISÃO IMPUGNADA E A DECISÃO PARADIGMA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (Rcl n. 67.391-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 22.5.2024).

Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta ação.

9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do
art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado, por óbvio, o requerimento de liminar.

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 

Publique-se.

Brasília, 11 de maio de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora